Tribunal: TJSP
Processo: 1010602-74.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de inépcia da inicial por falta de planilha de cálculos – Descabimento – Incontroverso inadimplemento quanto ao pagamento dos alugueres e encargos - Arguição dos réus no sentido de que houve inadimplemento por

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de inépcia da inicial por falta de planilha de cálculos – Descabimento – Incontroverso inadimplemento quanto ao pagamento dos alugueres e encargos - Arguição dos réus no sentido de que houve inadimplemento por parte dos autores, eis que o imóvel não contava com "habite-se" e, assim, não estava em condições adequadas ao desenvolvimento de sua atividade empresarial – Inconsistência jurídica – Cláusula contratual expressa no sentido de que cabia à empresa locatária satisfazer as exigências dos Poderes Públicos, certo que a locação teve início no ano de 2010 e a inquilina desenvolveu suas atividades no bem imóvel locado desde então.

Apelo dos réus desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010602-74.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
CASTRO E ORTIZ LTDA-ME ( NOME FANTASIA: VARANDA),
VANUZA DE CASTRO e PAULO EDUARDO DE CASTRO, são
apelados RECHDAN PARTICIPAÇÕES LTDA e E. RECHDAN &
RECHDAN LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.460
Apelação no 1010602-74.2018.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelantes: Castro e Ortiz Ltda. ME e outros
Apeladas: Rechdan Participações Ltda. e outra
Classificação: Locação de imóveis Despejo por falta de pagamento
t
EMENTA: Locação de imóvel não residencial Ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueres Sentença de procedência
Manutenção do julgado Cabimento Alegação de
inépcia da inicial por falta de planilha de cálculos
Descabimento Incontroverso inadimplemento quanto
ao pagamento dos alugueres e encargos - Arguição dos
réus no sentido de que houve inadimplemento por
parte dos autores, eis que o imóvel não contava com
“habite-se” e, assim, não estava em condições
adequadas ao desenvolvimento de sua atividade
empresarial
Inconsistência jurídica
Cláusula
contratual expressa no sentido de que cabia à empresa
locatária satisfazer as exigências dos Poderes Públicos,
certo que a locação teve início no ano de 2010 e a
inquilina desenvolveu suas atividades no bem imóvel
locado desde então.
Apelo dos réus desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento com pleito
cumulado de cobrança de alugueres e encargos de locação de
imóvel não residencial, ajuizada por “Rechdan Participações
Ltda.” e “E. Rechdan & Rechdan Ltda.” (locadoras) em face de
“Castro e Ortiz Ltda. ME” (locatária), Vanuza de Castro e Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Eduardo de Castro (fiadores), onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para declarar rescindida a
avença e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos
alugueres e encargos vencidos a partir de 01.07.2018, com multa,
correção monetária e juros de mora, desde os vencimentos,
observados os índices contratuais, descontando-se o valor pago
em 30.07.2018 (R$ 22.796,42 - fls. 53), devidamente corrigido.
Ficou a cargo dos réus, outrossim, o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do
valor atualizado do débito fls. 243/246.
Aduzem os réus, com preliminar de inépcia da
inicial por falta de planilha de cálculo, que o julgado merece
integral reforma à alegação, em apertada síntese, de que apesar
do pequeno atraso quanto ao pagamento dos locativos, não havia
mora, haja vista a existência de inadimplemento contratual por
parte das próprias locadoras, eis que o imóvel não possuía
“habite-se”, de modo a impossibilitar a obtenção de licença
municipal para a realização da sua atividade de restaurante fls.
256/266.
Contrarrazões às fls. 270/285, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Após o indeferimento do pedido de gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
justiça formulado pelos réus, houve o correto recolhimento do
preparo recursal.
É o relatório.
A preliminar de inépcia da inicial é de pronto
afastada, na medida em que a planilha de fls. 05 é suficiente para
a verificação do débito, não restando verificado qualquer
prejuízo à defesa.
O inadimplemento quanto ao pagamento dos
alugueres vencidos a partir de 01 de julho de 2018, de outro
vértice, é incontroverso.
Os réus realizaram pagamento parcial em
30.07.2018 (R$ 22.796,42), portanto, depois da citação, sendo
que em 27.09.2018 o bem imóvel foi restituído às locadoras sem
comprovação de que os alugueres vencidos até essa data tenham
sido pagos.
Conforme bem consignado em sentença: “... não
colhe a defesa dos réus, de que pretendiam rescindir o contrato
de locação por falta de habite-se, necessário à obtenção de
inscrição municipal, que ocasionou multa pela prefeitura,
tampouco de que as autoras não poderiam exigir o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
do aluguel, antes de cumprida sua obrigação e são
responsáveis pela rescisão contratual.
É
que,
embora
a
locatária
tenha
sido
cientificada pela Prefeitura Municipal da necessidade de
apresentação de habite-se em 9.5.2018 (fls. 67), e multada por
falta de inscrição municipal em 17.8.2018 (fls. 68), a locação
iniciou-se em 1.12.2010 (fls. 28), a evidenciar que a empresa
esteve em funcionamento desde então, sem a devida inscrição
municipal, e consta da cláusula 14a, do contrato de locação,
que cabia ao locatário “satisfazer todas as exigências dos
Poderes Públicos a que der causa (fls. 30).” (grifei)
Ou seja, tal impedimento não pode ser invocado
pela locatária para fundamentar a rescisão antecipada do
contrato, ante as expressas disposições contratuais.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia de sucumbência, em razão do que preconiza o art.
85, §11, do Código de Processo Civil, eis que já fixada no
patamar máximo legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica